Tribunal: TJES
Processo: 5018514-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018514-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EUFLOSINA RIBEIRO AMARAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de tutela de urgência que determinou a majoração de multa diária, sem limite, e autorizou o bloqueio de verbas públicas para custeio de internação compulsória de paciente, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desatualização do laudo médico afasta a exigibilidade da ordem judicial de internação compulsória; (ii) estabelecer se são legítimas as medidas coercitivas impostas, como majoração de astreintes e bloqueio de valores públicos, para assegurar o cumprimento da obrigação estatal de prestação de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado, como devedor primário do direito fundamental à saúde, não pode se beneficiar de sua omissão prolongada para alegar irregularidade decorrente da ausência de atualização do laudo médico.

A desatualização do laudo decorre diretamente do descumprimento estatal da ordem judicial, não sendo apta a afastar a eficácia da tutela de urgência concedida.

O ônus de demonstrar eventual alteração no quadro clínico que afaste a necessidade da internação recai sobre o ente estatal que alega a desnecessidade da medida.

A ausência de laudo recente não compromete a validade da ordem judicial já fundada em situação de risco à vida e à saúde, especialmente diante de indícios de agravamento do quadro clínico.

As medidas coercitivas, como astreintes e bloqueio de verbas, são legítimas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em matéria de saúde, diante da resistência estatal.

O risco de dano ao erário não se sobrepõe ao risco de dano à vida e à saúde do paciente, devendo prevalecer a proteção ao direito fundamental.

O periculum in mora milita em favor do paciente, cuja condição de vulnerabilidade e risco se prolonga diante da inércia estatal.

A exigência de apresentação de laudo atualizado constitui garantia do paciente e deve ser providenciada, sem, contudo, suspender a eficácia imediata da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão estatal no cumprimento de ordem judicial de internação compulsória impede a invocação da desatualização do laudo médico como fundamento para sua suspensão. 2. O ônus de comprovar a alteração do quadro clínico recai sobre o ente público que alega a desnecessidade da medida. 3. Medidas coercitivas, inclusive bloqueio de verbas públicas e majoração de astreintes, são legítimas para assegurar o cumprimento do direito fundamental à saúde. 4. O risco ao erário não prevalece sobre o risco à vida e à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018514-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA, EUFLOSINA RIBEIRO AMARAL E ALEX RIBEIRO AMARAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, no bojo do Processo de Origem nº 0000794-09.2016.8.08.0019, que, em sede de cumprimento de tutela de urgência, deferiu os pedidos da parte Requerente, ora Agravada (EUFLOSINA RIBEIRO AMARAL), e impôs medidas coercitivas severas, notadamente a majoração da multa diária para R$ 5.000,00, a incidir solidariamente sobre os entes públicos, sem limite, e estabelecendo a prerrogativa de bloqueio de valores nas contas dos Requeridos para custeio da internação compulsória do terceiro Requerido, ALEX RIBEIRO AMARAL, em clínica particular.

A controvérsia cinge-se à legalidade da majoração de medidas coercitivas para efetivação de ordem de internação compulsória, diante da alegação estatal de que o laudo médico que embasa a medida está desatualizado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a ordem de internação compulsória foi originalmente deferida em 2016 e reiterada em 2022.

O Estado Agravante, que é o devedor primário da obrigação constitucional de prestar saúde e o executado na ação judicial, logrou retardar, de forma manifestamente injustificada, a efetivação da medida coercitiva por um período próximo a uma década.

A meu sentir, se o laudo médico se encontra desatualizado, essa condição advém diretamente da omissão prolongada do próprio Estado, que falhou em prover o tratamento desde o reconhecimento judicial inicial. Utilizar a antiguidade do laudo como argumento para suspender a execução da ordem judicial agora, após anos de descumprimento, revela uma tentativa de o Estado criar uma situação de ilegalidade decorrente de seu próprio ato omissivo para se eximir da responsabilidade de cumprir o direito fundamental do cidadão.

Dessa forma, a alegação de irregularidade formal (falta de atualização do laudo) não possui o condão de constituir
fumus boni iuris
para suspender a execução da tutela de urgência, pois a obrigação de dar tratamento adequado ao paciente e, se necessário, de realizar avaliações periódicas para comprovar a evolução clínica ou a manutenção da necessidade da internação, não cessa e tampouco é transferida exclusivamente à genitora requerente diante da inércia governamental.

Se o Estado alega que a medida é desnecessária em 2025, o ônus de provar a mudança no quadro clínico, que afaste a premente necessidade reconhecida anteriormente, deveria recair sobre o próprio Agravante, ou, pelo menos, tal falha formal não pode ser causa eficiente para suspender a medida coercitiva que visa garantir o direito à vida.

Destarte, considerando que a ordem agravada não promove apenas uma internação, mas sim determina o uso de meios coercitivos para efetivar um tratamento
já determinado
em virtude da inércia estatal, a probabilidade do provimento do recurso do Estado é inexistente.

O reconhecimento judicial da necessidade da internação compulsória, em 2016 e novamente em 2022, fundou-se na premente situação de risco à vida e à saúde do paciente. Passados tantos anos, e diante da narrativa de agravamento do quadro clínico trazida pela parte Agravada ao Juízo “a quo”, a presunção é de que a condição de saúde do Sr. Alex Ribeiro Amaral permaneceu inalterada ou piorou, indicando que a urgência da intervenção se tornou ainda mais aguda.

A exigência de laudo atualizado é uma garantia do paciente, e não uma prerrogativa do Estado devedor. No presente quadro de calamidade processual decorrente da inexecução da ordem, o que se impõe não é a suspensão da medida, mas sim a sua manutenção imediata, combinada com a determinação de que a base fática seja regularizada no menor tempo possível, sob a fiscalização do Juízo
a quo
. Portanto, a ausência de um laudo recente, neste contexto de resistência processual do Agravante, não fragiliza a decisão agravada ao ponto de autorizar a suspensão de seus efeitos.

O requisito do
periculum in mora
deve ser rigorosamente avaliado sob a ótica da prioridade constitucional, que inverte a balança em casos de saúde, especialmente quando há risco iminente de morte, autoagressão, heteroagressão ou de prejuízo grave.

Embora o Agravante alegue o risco de dano grave ao erário público devido à multa e ao bloqueio de valores, esse prejuízo, de natureza patrimonial, não se sobrepõe ao perigo de dano vital que recai sobre o paciente, o Sr. Alex Ribeiro Amaral.

O
periculum in mora
milita, de forma inequívoca, em favor do internando, cuja situação de dependência química e os riscos associados persistem e se agravam há quase uma década sem o tratamento adequado. A probabilidade de melhora é notoriamente mínima se o paciente permanecer no ambiente que o mantém sob risco e sem a intervenção especializada demandada.

A despeito, contudo, da conduta omissiva do Estado, deverá a Agravada, no mais célere prazo, providenciar a juntada de laudo médico psiquiátrico atualizado e circunstanciado, que confirme a manutenção da necessidade da internação compulsória, validando a medida de restrição de liberdade.

A ausência de tal providência, pela parte que pleiteia o rigor da medida, poderá, posteriormente, ensejar a reavaliação da tutela de urgência, mas sua falta momentânea não suspende a ordem de internação que visa proteger a vida e a saúde, já concedida em primeira instância.

Portanto, não subsistem fundamentos para a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.